Tribunal: TJSP
Processo: 2039242-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA
- Decisão que rejeitou impugnação à penhora de quotas empresariais - Insurgência do executado - Descabimento - Execução que ainda não está garantida - Dificuldade na localização de outros bens para satisfazer a execução - Ordem de preferência que é relativa, dependendo da existência de outros bens passíveis de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA
- Decisão que rejeitou impugnação à penhora de quotas empresariais - Insurgência do executado - Descabimento - Execução que ainda não está garantida - Dificuldade na localização de outros bens para satisfazer a execução - Ordem de preferência que é relativa, dependendo da existência de outros bens passíveis de penhora e que sejam aceitos pelo credor - Decisão mantida.

Recurso não provido.